Tribunal: TJDFT
Processo: 0741603-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741603-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TOTAL LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Total Logística Farmacêutica Ltda. em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0709358-19.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por TOTAL LOGÍSTICA FARMACÊUTICA LTDA, em face do DISTRITO FEDERAL. Narra ter como objeto social a importação, exportação (por terceiros), transporte, compra e venda no atacado de medicamentos, produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos em geral. Informa que em 12/11/2015 a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal lavrou auto de infração (no. 5799/15). O débito se refere ao ICMS-ST (Substituição Tributária), ICMS (Normal) e multa por descumprimento de obrigação acessória. Após, discussão em processo administrativo fiscal, foi constatado o débito remanescente de R$1.132.122,91 (um milhão, cento e trinta e dois mil, cento e vinte e dois reais e noventa e um centavos) Afirma que o fisco deveria ter feito o lançamento somente sobre os produtos submetidos ao ICMS-ST e não sobre o valor das notas fiscais. Afirma que o valor da multa ultrapassa 100% do valor principal e cumulação de correção monetária e juros. Requer tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributária. No mérito, pugna pela declaração parcial de nulidade do auto de infração 5799/2015 em detrimento da tributação indevida. Requereu a produção de prova pericial Deu à causa o valor de R$ 221.003,01 (duzentos e vinte e mil, três reais e um centavo) Deu valor da causa R$ 221.003,01 (duzentos e vinte e mil, três reais e um centavo). Custas recolhidas no valor máximo (ID 168860029) Foi facultado a emenda da inicial para que a autora adequasse o valor da causa (ID 168954608). O autor sustentou a manutenção do valor da causa (ID 170501867) Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO DO VALOR DA CAUSA. Cumpre sublinhar que o valor da causa deve ser retificado quando verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Equivocada sua atribuição em R$ 221.003,01 (duzentos e vinte e mil, três reais e um centavos). Dessa forma, o juiz deve corrigir de ofício e fixar por arbitramento o valor da causa, como preceituado no artigo 292, §3o do CPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Nos termos do art. 291, II, a ação que tiver por objeto a existência ou a validade de ato jurídico corresponderá ao valor do ato impugnado. No presente caso, busca-se a anulação de auto de infração cujo valor atualizado é de R$ 1.132.122,91 (um milhão, cento e trinta e dois mil, cento e vinte e dois reais e noventa e um centavos). Nessa toada, majoro o valor da causa para R$ de R$ 1.132.122,91 (um milhão, cento e trinta e dois mil, cento e vinte e dois reais e noventa e um centavos.). Como as custas já foram recolhidas em seu valor máximo, desnecessária a complementação. DA TUTELA DE URGÊNCIA Presentes os pressupostos processuais e as condições de ação, passo à análise do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A parte autora pretende a concessão de tutela urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário contido no Auto de Infração no n 5799/15. A autora alega que a multa imposta pelo fisco seria superior a 100% do valor do débito, o que configuraria confisco. Todavia, em análise sumária, vislumbra-se, a partir do auto de infração (ID 68860027) que o valor da sanção tributária corresponde ao valor do débito corrigido monetariamente, isto é, R$ 272.948,65. Por outro prisma, com a documentação acostada até o momento, sem a presença das notas fiscais, não é possível aferir se o lançamento promovido pelo fisco foi incorreto, com suposta base de cálculo a maior. Nesse sentido, a própria autora afirma a necessidade de prova pericial para demonstrar seu direito. Neste cenário, nessa análise perfunctória, tendo em vista o conjunto probatório acostado na peça de ingresso, não constato provas suficientes para atestarem os fatos constitutivos do direito da autora, a priori. Lado outro, impossível verificar nessa análise perfunctória, a existência, ou não, erro na quantificação da base de cálculo pela Administração Tributária, sendo imprescindível, portanto, a vinda do contraditório e da ampla defesa, bem como a produção de provas, para a matéria ser melhor debatida e os fatos esclarecidos. Por conseguinte, não verifico o preenchimento dos pressupostos para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, eis que, nos termos do artigo 300 e seguinte do CPC, a medida será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não verifico in casu. Por certo, a solução da demanda posta requer uma análise acurada das matérias ventiladas na peça de ingresso, com a necessária dilação probatória, aferindo-se a legitimidade dos documentos fiscais acostados aos autos, bem como da regularidade da atuação fiscalizatória. Além disso, os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus efeitos normais. Nessa linha de entendimento, este eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. ISS. FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. Na espécie, necessária ampla dilação probatória, a fim de demonstrar a alegada inocorrência do fato gerador do tributo, isto é a ausência de prestação autônoma de serviços de engenharia pelo agravante. 2.1. O fato de possuir vínculo empregatício com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por si só, não comprova a ausência de prestação autônoma dos serviços, inclusive em face da ausência de cláusula de exclusividade no contrato de trabalho celebrado. 2.2. Do mesmo modo, as declarações de Imposto de Renda, cujos dados são informados unilateralmente, nesse momento processual, sem o devido contraditório, não são aptas a demonstrar a inocorrência do fato gerador. 3. Demais, consoante Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conquanto possível, na forma do art. 151, Inc. V, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial, independentemente do prévio depósito do montante respectivo, necessário sopesar a necessidade de a ilegalidade da exação se afigurar patente, vale dizer, de plano, dispensando, por isso mesmo, maiores incursões, inclusive em via probatória, sob pena de relegar a própria presunção do ato administrativo, mormente de natureza tributária, ante a plena vinculação à lei pelos órgãos fazendários (CTN, art. 3°) (Acórdão 1156990, 07204338520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como havendo necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão no 1335007, 07487667620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA ANULATÓRIA. RECOLHIMENTO DE ICMS - DIFAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual presume-se a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. 3. A suspensão do crédito tributário é medida que tem por finalidade suspender a cobrança do tributo e obstar os efeitos decorrentes da mora enquanto pendente decisão judicial sobre a exigibilidade da exação ou sobre a configuração da hipótese de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, da Constituição Federal. 4. Eventual configuração de equívoco na indicação do recolhimento do diferencial de alíquota com destinatário jurídico diverso é questão que se submete ao efetivo contraditório. 5. Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07064288720208070000 DF 0706428-87.2020.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA 1. A hipótese em exame consiste em determinar se o crédito tributário relativo ao lançamento de ICMS, imposto ao contribuinte já foi solvido voluntariamente pelo substituído na cadeia de substituição tributária "para frente". 2. Na responsabilidade tributária por substituição, ao responsável tributário é conferida a obrigação de reter e recolher aos cofres públicos a parcela do pagamento referente à obrigação tributária efetivamente constituída. 3. O lançamento tributário é ato administrativo e goza da presunção de legitimidade, que pode ser afastada apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário. 3.1. Assim, o contribuinte tem o ônus de provar o fato constitutivo da sua pretensão ao pretender obter a declaração da inexigibilidade do crédito tributário e, caso não se desincumba desse ônus, o lançamento deve permanecer incólume. 4. O magistrado é o destinatário da prova e sobre ele recai a atribuição de verificar a pertinência e a necessidade de produção das provas pretendidas pelas partes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07018168620198070018 DF 0701816-86.2019.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/04/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 02/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, na hipótese em apreço, a concessão da tutela vindicada demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovar as declarações feitas pela demandante em sua exordial a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como dito alhures. De mais a mais, é necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do Distrito Federal, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Por essas razões, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência, ante a ausência dos requisitos previstos nos artigos 300 e seguintes do CPC. Cite-se. Intimem-se.” Discorre a Agravante que ajuizou a Ação Anulatória objetivando a nulidade parcial do Auto de Infração n° 5.799/2015, em detrimento da tributação indevida, haja vista a incidência de ICMS/ST sobre o valor total da nota fiscal, ao invés de incidir somente sobre os produtos sujeitos à substituição tributária; o valor da multa ultrapassar 100% do valor principal e haver cumulação de correção monetária e juros, ao invés de aplicar a taxa SELIC. Sustenta que a decisão agravada não deve prosperar, porquanto está comprovada a inclusão indevida do valor integral das notas fiscais, ao invés de considerar apenas os produtos sujeitos à substituição tributária. Salienta que somente os produtos farmacêuticos constantes no Decreto n° 30.938/09, caderno II do Anexo IV, do Regulamento do ICMS do DF, estão sujeitos ao ICMS-ST, sendo ilegal a inclusão de todos os produtos comercializados pela Agravante. Afirma que o d. Magistrado a quo atribuiu à causa o valor do Auto de Infração, atualizado, com base no artigo 292, II, do CPC, todavia, o valor da presente demanda está incorreto, sendo necessário o levantamento de todas as notas fiscais do período apontado no auto de infração. Assevera que somente ao fim da fase cognitiva é que será possível determinar o efetivo proveito econômico da Agravante. Registra que de acordo com o artigo 291 do CPC é possível atribuir conteúdo irrisório, até que seja avaliado o proveito econômico. Ressalta que a Agravante não possui recursos suficientes para garantir o Juízo, sem que prejudique a manutenção e subsistência da pessoa jurídica, razão pela qual requer a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 151, V, do CTN. Ao final, requer que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n° 5.799/2015, até o levantamento dos valores de ICMS-ST devidos, haja vista a cobrança de valores indevidamente inseridos nos cálculos e a vedação de parcelamento de acordo com o artigo 10 da Lei 833/2011, bem como a prática de quaisquer atos punitivos. No mérito, requer a reforma definitiva da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência exige relevância da fundamentação e iminente dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso concreto, pede a Agravante a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários referentes ao Auto de Infração n° 5799/2015. Sustenta, para tanto, que somente os produtos farmacêuticos constantes no Decreto n° 30.938/09, caderno II do Anexo IV, do Regulamento do ICMS do DF, estão sujeitos ao ICMS-ST, sendo ilegal a inclusão de todos os produtos comercializados pela Agravante. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão da tutelar urgência, em especial a probabilidade do alegado direito. Na espécie, verifica-se que o Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de probabilidade do alegado direito e que seria necessária instrução probatória. De fato, a solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Como se sabe, o ato administrativo de autuação em decorrência do não recolhimento do tributo goza da presunção de legitimidade e legalidade, de maneira que, na falta de documentos comprobatórios da alegada inclusão indevida de produtos, deve ser rechaçada a pretensão de concessão de efeito suspensivo ativo. Como bem dispôs o d. Magistrado de origem, “é impossível verificar nessa análise perfunctória, a existência, ou não, erro na quantificação da base de cálculo pela Administração Tributária, sendo imprescindível, portanto, a vinda do contraditório e da ampla defesa, bem como a produção de provas, para a matéria ser melhor debatida e os fatos esclarecidos.” “Por outro prisma, com a documentação acostada até o momento, sem a presença das notas fiscais, não é possível aferir se o lançamento promovido pelo fisco foi incorreto, com suposta base de cálculo a maior.” Ademais, o artigo 151 do Código Tributário Nacional assim prevê: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela LCP no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela LCP no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.” (g.n) Os requisitos do art. 151, V, do CPC não estão demonstrados, e não tendo a Agravante realizado o depósito integral do crédito exigido, nem demonstrado qualquer outra hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intime-se o Agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora